Tribunal: TJMT
Processo: 1016277-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016277-96.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal (art. 146), Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[I. B. M. D. M. - CPF: 085.914.251-54 (INTERESSADO), DOUTO JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), R. A. F. C. - CPF: 061.424.451-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL LIGORIO DE BARROS (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), I. B. M. D. M. - CPF: 085.914.251-54 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO –PROGRESSÃO PARA LIBERDADE ASSISTIDA – PARECER PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL – INVIABILIDADE – ATO INFRACIONAL DE NATUREZA GRAVÍSSIMA – TEMPO REDUZIDO DE INTERNAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA FINALIDADE DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA –

PROGRESSÃO PARA LIBERDADE ASSISTIDA EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – INVIABILIDADE – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NOS GRUPOS DE RISCO – MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO VÍRUS

OBSERVADAS PELAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO ESTADO – READEQUAÇÃO DAS DATAS ESTIPULADAS PARA A REANÁLISE DA MEDIDA – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO JUDICIAL QUE DEVERÁ SER REAPRECIADA APÓS O DECURSO DO PRAZO MÍNIMO – DESCONSIDERAÇÃO DE TEMPO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

O magistrado não está vinculado às conclusões constantes nos laudos de exames psicossociais, podendo decidir de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, que lhe garante a apreciação soberana das teses constantes nos autos (STJ,
HC
n. 365.164/RJ).

A manutenção da medida socioeducativa de internação, quando recomendada pela gravidade do ato infracional praticado, não constitui constrangimento ilegal, mesmo que o laudo da equipe técnica do juízo opine favoravelmente à reinserção do adolescente na sociedade.

Inviável a excepcional possibilidade de relativização da medida socioeducativa de internação em decorrência da pandemia pela Covid-19, sobretudo se o adolescente não se enquadra no grupo de risco e foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a propagação do vírus dentro da unidade socioeducativa.

O início da contagem do prazo para reanálise da internação deve ocorrer a partir da sentença que fixa a medida e não da data de internação provisória, ficando superado eventual atraso nos casos em que o magistrado entende ser necessária a sua permanência por novo período.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Iago Barbosa Mass da Mota,
apontando como autoridade coatora o juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente cumpre medida socioeducativa de internação desde 29 de janeiro de 2019, pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

A impetrante relata que, malgrado o paciente tenha demonstrado aptidão para o retorno ao convívio social, observada em estudo psicossocial por meio de parecer favorável da equipe técnica interprofissional, o magistrado de origem teria indeferido o pedido de progressão de medida socioeducativa, com base na gravidade em abstrato da conduta, o que configuraria constrangimento ilegal na manutenção da medida de internação.

Aduz que as reavaliações da necessidade de manutenção da medida não estão ocorrendo no prazo legalmente previsto, motivo pelo qual, alternativamente, requer seja readequada a data das avaliações periódicas do adolescente, tendo como parâmetro a data da apreensão.

Finalmente, sustenta que a pandemia causada pela Covid-19 inviabiliza o convívio social do paciente com seus familiares, e que a medida socioeducativa perdeu sua finalidade pedagógica, porquanto as aulas estão interrompidas.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente e no mérito, a fim de que seja deferida a progressão de medida socioeducativa ao paciente.

Alternativamente, postula a readequação da data de reavaliação do adolescente, a fim de que seja definida como parâmetro a data da efetiva apreensão.

Acostou documentos.

A liminar foi indeferida, consoante decisão de Id. 53283955.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 53772495).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 55965973, opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, admito o processamento da ação constitucional.

Conforme relatado, foi aplicada ao paciente a medida socioeducativa de internação por tempo indeterminado, com realização de exame psicossocial a cada 6 meses, pela prática de atos infracionais análogos aos delitos de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, previstos nos arts. 121, § 4o, incisos I, III e IV, e 211, do Código Penal.

Na presente ação constitucional, a defesa do paciente postula a progressão da medida socioeducativa, aduzindo que a internação já cumpriu o seu propósito, pois a avaliação psicossocial realizada demonstra que o adolescente está apto a retornar à sociedade, e, subsidiariamente a readequação das datas de reavaliação do adolescente, tendo como parâmetro a data da apreensão.

Não obstante as razões lançadas na peça inicial, a impetração não merece prosperar, pois, da análise dos autos, não se extrai a segurança necessária para a concessão da liberdade ao adolescente, diante da gravidade dos atos infracionais praticados e pelo
modus operandi
utilizado.

É cediço que a medida de internação, além do caráter socioeducativo, visa, também, à proteção da sociedade, mormente quando perpetrados atos de considerável gravidade, como se verifica na espécie.

Conquanto o adolescente demonstre bom comportamento, conforme o laudo psicossocial, a progressão da medida de internação para a de liberdade assistida, mostra-se prematura em razão da gravidade dos atos infracionais praticados análogos aos crimes de homicídio e ocultação de cadáver e pelo
modus operandi
com que os delitos foram cometidos.

É cediço que a proposição lançada no parecer técnico psicossocial não vincula o magistrado a tal entendimento, ressaltando-se que esse estudo é apenas mais um elemento de convicção existente no processo, preponderando o livre convencimento do julgador ao examinar todo o conjunto probatório submetido à sua apreciação.

Em casos análogos ao presente, diante da gravidade concreta do ato infracional e principalmente da necessidade de reeducação e ressocialização, o Superior Tribunal de Justiça posiciona-se favorável à manutenção da medida de internação, consoante se infere do aresto abaixo reproduzido:

“
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AOS DELITOS DE HOMICÍDIO E ROUBO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA JUSTIFICADA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. A negativa de progressão para medida mais branda decorreu da observância do magistrado, que avaliando o adolescente, verificou que ele não estava apto para a obtenção do benefício. 2. Fundamentada a decisão que negou a progressão da medida de internação para outra mais branda, não há qualquer ilegalidade a ser sanada, pois, o magistrado não está vinculado à conclusão do laudo da equipe técnica. 3. Habeas corpus denegado
” (
HC
n. 365.164/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4.10.2016).

Destarte, é imperativo reconhecer que a manutenção da medida socioeducativa de internação é a solução mais adequada na espécie, tendo em vista o seu caráter pedagógico e protetivo, sem contar sua indispensabilidade para a ressocialização do adolescente.

Acerca dos argumentos relativos à epidemia da Covid-19, convém ressaltar que não há notícia de disseminação da doença entre os internos da unidade, bem como não existem provas de que o paciente faz parte dos denominados grupos de risco, o que indica a inviabilidade da progressão da medida de internação, com a substituição da medida pela de liberdade assistida.

Aliás, ao prestar informações, o próprio magistrado consignou expressamente que a comarca possui baixos índices de propagação da Covid-19, veja-se:

“(...)
segue sendo uma das localidades com a menor incidência do vírus, sendo que, em nosso município, dos casos confirmados até o presente, não há notícias de que qualquer um seja oriundo da unidade socioeducativa.

Ainda que assim não fosse, não há nos autos comprovação de que se enquadra o adolescente nos grupos de risco.

Registro por fim, que em razão da redução nos atendimento das unidades básicas de saúde, inclusive com fechamento de muitos setores, poderão eventuais tratamentos ficar consideravelmente prejudicados, caso tenha o adolescente que postulá-los em meio externo neste momento situacional
(...)” (Id. 53772495).

Finalmente, também não prospera o pleito referente à alteração da data para a reanálise da medida socioeducativa, já que tal avaliação deve iniciar-se somente após a fixação da medida em sede de sentença, que deverá definir o prazo máximo para a sua realização.

Eventual atraso para a prolação da decisão fica superado pela apreciação do magistrado que mantém a medida, já que o juiz, ao assim decidir, aponta a necessidade de continuação da internação por novo período.

No caso em análise, observo que a manutenção da medida foi realizada em 24 de julho de 2020, momento em que foi determinada a internação por mais 6 meses, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.

Diante do que foi exposto, em consonância com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020